Tribunal: TJSP
Processo: 2016274-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação anulatória de convocação de assembleia condominial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela autora - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não presentes - Necessidade, ademais, de se observar o contraditório - Demais questões deduzidas pelas partes que comportam prévia análise na origem - Decisão mantida -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação anulatória de convocação de assembleia condominial - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência - Agravo interposto pela autora - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não presentes - Necessidade, ademais, de se observar o contraditório - Demais questões deduzidas pelas partes que comportam prévia análise na origem - Decisão mantida - Recurso desprovido